Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732951-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON VILAS BOAS AGRAVADO: ESCOLA EDUC'ARTE LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a apelante ELTON VILAS BOAS pleiteia, em suas razões recursais (ID 39873866), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, importante pontuar que é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Em que pese os alegados gastos elevados, nota-se que o agravante juntou cópia de seu contracheque (ID 39873866) e relação de despesas mensais (ID 39873867), esta produzida unilateralmente e que não vem acompanhada de documentos que confirmem os valores ali apresentados, os quais não trazem dados concretos de que o agravante possui a alegada hipossuficiência de recursos. Na hipótese, tais documentos não se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista a alta remuneração recebida mensalmente, de modo que se faz necessária prévia demonstração. Visto isso, considerando que o julgamento acerca da gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, tendo em vista a inexistência de pedido de natureza liminar, sem a necessidade de nova conclusão, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator